Tribunal: TJDFT
Processo: 0745209-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745209-39.2024.8.07.0001 RECORRENTES: GUILHERME DE ABREU MONTEIRO DE FREITAS AMADO E BRUNA LIMA GUIMARÃES RECORRIDO: FERNANDO CEZAR JORGE HAKME DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM PORTAL ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS. IMPUTAÇÃO DE FATOS QUE, EM TESE, ULTRAPASSAM O MERO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JORNALÍSTICA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE. DÚVIDA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. RECURSO PROVIDO. 1. O juízo de admissibilidade da queixa-crime se limita ao exame da presença de indícios de autoria e materialidade, bem como prova de justa causa, caracterizada pela demonstração de um suporte fático mínimo que viabilize o prosseguimento da ação penal, não constituindo juízo de condenação. 2. O crime de difamação (art. 139 do CP) não exige a falsidade da imputação, bastando a atribuição de um fato ofensivo à reputação da vítima, que a exponha ao descrédito perante terceiros. 3. A narrativa jornalística, ao transcender o relato neutro dos fatos e insinuar conduta ilícita do Querelante, sugerindo sua participação em suposto esquema de loteamento de cargos na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para atender interesses privados, pode caracterizar animus difamandi, exigindo aprofundamento probatório para verificar eventual excludente de ilicitude. 4. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal privada. Defendem que somente deram publicidade a informações relevantes sobre agente político, não se podendo extrair do conteúdo das reportagens qualquer ilicitude ou tipicidade a fim de configurar a conduta criminosa de ofender à honra do recorrido, eis que restritos ao caráter informativo e jornalístico. No aspecto, apontam dissídio pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais, inclusive do TJDFT, para demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa aos artigos 5o, inciso XIV, e 220, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do apelo especial. Argumentam acerca das liberdades de imprensa, de informação e de expressão. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por seu turno, o recurso extraordinário também não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, quais sejam artigos 5o inciso XIV, e 220, ambos da Constituição Federal, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015